Tribunal: TJPA
Processo: 0821983-37.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821983-37.2023.8.14.0006

APELANTE: ADRYAN CAIANO AMANAJAS, LAURO LEAL DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II C/C ART. 70 C/C ART. 71, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO GENÉRICO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MAIS APROPRIADO. SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INÓCUO. RECURSO TOTALMENTE IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Os recursos.
Insurgências defensivas por meio da interposição de recursos de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

2.
Fatos relevantes.
Nulidade do reconhecimento pessoal. Absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para crime “mais apropriado” e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) reconhecer se há nulidade decorrente do reconhecimento pessoal pela não observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para crime menos gravoso; (iv) possibilidade de fixação da pena-base em seu mínimo legal

III. Razões de decidir:

4. Não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime. Convicção formada a partir da existência de outros elementos de prova válidos e independentes

que corroboram de forma segura as declarações das vítimas.

5. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes e convergentes das vítimas que possuem especial relevância, principalmente, porque corroborados por outros elementos de prova, a exemplo, das testemunhas ouvidas, boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante delito, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, termo de entrega dos objetos apreendidos.

6. Agentes presos em flagrante com os aparelhos celulares subtraídos.

7. Impossibilidade de desclassificação do crime, posto que evidenciada pela dinâmica dos fatos e pelo conjunto probatório a efetiva inversão da posse da
res
(bolsa e dispositivo celular), mediante grave ameaça, o que torna inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para outro delito menos gravoso

8. Prejudicado o pedido de reforma da pena-base para o mínimo legal, haja vista que na fase dosimétrica fora fixada em seu mínimo legal com todas as circunstâncias do art. 59 do CP neutralizadas.

IV. Dispositivo e tese:

9. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
do CP, art. 157, §2º, II. Arts. 70 e 71 ambos do CP.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0821983-37.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ADRYAN CAIANO AMANAJAS (ADVOGADO ISRAEL COSTA - OAB/PA 34.150)

LAURO LEAL DOS SANTOS (ADVOGADO MARLI SOUSA SANTOS - OAB/PA 4.672

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Adryan Caiano Amanajás
(d.n. 15.06.2001) e
Lauro Leal dos Santos Júnior (d.n. 12.03.2002)
,

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou à pena de

7 (sete) anos 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa pelo crime de roubo, tipificado no art. 157, §2º, II c/c art. 70 c/c art. 71, todos do CP.

Oferecimento da denúncia - 01.11.2023 (id 19288315).

Recebimento da denúncia - 01.11.2023 (id 19288323).

Citação pessoal de ADRYAN CAIANO - em 07.11.2023 (id 19288336). Citação pessoal de LAURO LEAL em 07.11.2023. Resposta à acusação ADRYAN CAIANO - 12.11.2023 (id 19288342). Resposta à acusação de LAURO LEAL - 13.11.2023 (id 19288347).

Alegações finais de ADRYAN CAIANO - 01.02.2024 (id 19288474). Alegações finais de LAURO LEAL - 23.01.2024 (id 19288473).

Sentença condenatória - 21.02.2024 (id 19288481).

Apelação da defesa de ADRYAN CAIANO - 25.2.2024 (id 19288491). Preliminar de absolvição por nulidade decorrente de violação do reconhecimento pessoal nos termos do art. 226, do CPP. No mérito, absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para crime menos gravoso e apropriado e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Apelação da defesa de LAURO LEAL - 25.2.2024 (id 19288489). De forma genérica, pugna pela absolvição por insuficiência probatória com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo improvimento - 20.04.2024 (id 19288506).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento - 16.05.2024 (id 19582964).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

CONHEÇO dos recursos porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade.

Preliminar - ADRYAN CAIANO

DA ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Inicialmente, a defesa requer a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, ora apelante, sob a alegação de inobservância das formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP, uma vez que o recorrente fora “reconhecido” por uma testemunha em sede policial dentro de uma viatura.

Contudo, eventual afronta ao art. 226 do CPP, resta infundada. Explico.

Segundo a denúncia:

Narram as peças informativas, que no dia 16 de outubro de 2023, por volta das 20h00, em via pública, na Estrada do Icuí-Guajará II, 126, Quarenta Horas, neste município, os denunciados
ADRYAN CAIANO AMANAJAS
e
LAURO LEAL DOS SANTOS JÚNIOR
, em concurso, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A02S, cor azul e capa vermelha, de propriedade da vítima Ana Flávia Oliveira Damasceno; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor e capa vermelhos, de propriedade da vítima Omar Guimarães Castro; e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor vermelho, sem capa, de propriedade da vítima Socorro da Silva Pacheco.

Consta, ainda, que no mesmo dia, por volta das 21h00, em via pública, na Av. Arterial 5-A, próximo à Panificadora Santista, Cidade Nova VI, neste município, os denunciados
ADRYAN CAIANO AMANAJAS e LAURO LEAL DOS SANTOS JÚNIOR
, em concurso, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A51, cor azul, pertencente à vítima Antônio Murilo dos Anjos Tavares.

Conforme o desencadear dos fatos, as vítimas Ana Flávia Oliveira Damasceno, Omar Guimarães Castro e Socorro da Silva Pacheco estavam sentados, aguardando a chegada de clientes na venda de churrasco e outras comidas, em via pública, na Estrada do Icuí-Guajará II, 126, Quarenta Horas, quando foram surpreendidos com a abordagem dos acusados, que chegaram numa motocicleta Honda FAN 160, cor preta, anunciando o assalto.

Durante a ação criminosa, o denunciado
ADRYAN CAIANO
desceu da garupa do veículo, sacou um simulacro de arma de fogo e apontou para as vítimas, proferindo a seguinte ameaça: "Não corre, entrega o celular, senão eu vou atirar". Temendo pela integridade física, as vítimas entregaram seus celulares ao [...] acusado, o qual logo depois montou novamente na motocicleta, a qual era conduzida pelo denunciado
LAURO LEAL
, e juntos empreenderam fuga do local.

Em ato contínuo, os denunciados fizeram nova vítima, agora Av. Arterial 5-A, próximo à Panificadora Santista, Cidade Nova VI, quando abordaram Antônio Murilo dos Anjos Tavares, com forma de execução semelhante, e subtraíram dele um aparelho celular marca Samsung A51, cor azul, e depois fugiram.

Em seguida, as três primeiras vítimas, Ana, Omar e Socorro, acionaram uma viatura da Polícia Militar, repassando todas as características dos autores dos roubos, bem como da motocicleta usada por estes no momento do assalto, qual seja, uma Honda FAN 160, cor preta, placa RXB-0A35. Cite-se, que umas das vítimas entrou na viatura para indicar a direção por onde teriam ido os [...] e para fazer o reconhecimento caso fosse realizado a captura dos mesmos. A referida equipe policial acionou outras guarnições que passaram a realizar rondas pelas imediações, no intuito de localizar os infratores.

Dado momento, uma das guarnições avistou dois indivíduos numa motocicleta,

com as mesmas características descritas pelas vítimas. Diante disso, a equipe iniciou o acompanhamento do veículo que se locomovia em alta velocidade e não atendia as ordens de paradas da Polícia Militar. No entanto, os indivíduos perderam o controle da motocicleta e caíram no asfalto, e assim foi possível realizar a captura, bem como a identificação dos acusados
ADRYAN CAIANO
e
LAURO LEAL
.

Em seguida, foi feita a revista pessoal nos imputados, e com o condutor da moto
LAURO LEAL
nada foi encontrado, mas com o carona, o ora denunciado
ADRYAN CAIANO
, foi encontrado, especificamente dentro da sua bermuda, 05 (cinco) aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.

Diante o estado de flagrância, a Polícia Militar deu voz de prisão aos denunciados e os encaminhou à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

As vítimas compareceram na DEPOL, oportunidade em que reconheceram sem titubear os acusados capturados como os autores dos roubos em comento, bem como reconheceram a motocicleta apreendida como tendo sido a utilizada para a prática do roubo. Além disso, as vítimas reconheceram os aparelhos celulares apreendidos com o acusado
ADRYAN CAIANO
como sendo os objetos da subtração.

Destaca-se, que a vítima Antônio Murilo dos Anjos Tavares foi até a Delegacia de Polícia e relatou que também havia sido roubado pela mesma dupla que ali estava presa,
ADRYAN e LAURO
, nas imediações da Seccional, e que soube que seu aparelho celular estava naquele local porque, após o roubo, conseguiu rastrear a localização do telefone.

Interrogados, os denunciados preferiram exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio (pág. 08 do ID 102833071 e pág. 01 do ID 102833070)”.

Nota-se que a ação delituosa fez 4 (quatro) vítimas e todas forneceram as mesmas características tanto dos agentes quanto da motocicleta que os transportava e que resultaram no flagrante do recorrente e de seu parceiro na posse dos pertences subtraídos.

Uma das vítimas, inclusive, conseguiu rastrear seu dispositivo celular, levando-o à delegacia onde também reconheceu os agentes, a motocicleta e seu aparelho móvel.

Ora, o reconhecimento pessoal deve ser analisado em conjunto com todas as demais provas produzidas nos autos, sendo necessário apenas quando há dúvidas quanto à identidade do agente. No caso dos autos, além de desnecessária, posto que as vítimas identificaram o recorrente e seu parceiro com riqueza de detalhes, mesmo que fosse declarada nula por inobservância do procedimento exigido em lei processual, resta um acervo robusto de provas produzidas durante a persecução penal. Portanto, eventual desalinho somente macularia o processo acaso fosse o único meio de prova existente. Não sendo a única prova a ensejar a condenação, não há mácula a ser corrigida por esta Corte.

De acordo com a sentença:

Em sede de alegações finais, a Defesa de ADRYAN requereu a nulidade de reconhecimento pessoal, alegando desobediência ao artigo 226 do CPP. Entretanto, observo que tal ausência não compromete o acervo probatório, pois a versão das vítimas e dos policiais restam compatíveis e detalham a prisão dos acusados.

Deve-se ter em mente que a realização de reconhecimento não é obrigatório. Assim como a ausência de sua realização ou a não observância do art. 226 do CPP não levam à necessária ausência de provas de autoria. De fato, em determinadas circunstâncias o reconhecimento seria desnecessário ou paradoxal, a exemplo de quando o autor do crime é imediatamente capturado após o crime a partir das próprias descriçoes e indicações da vítima, que, após a captura, confirma reafirma ser o capturado o autor do delito.

Logo, nessas circunstâncias, é iniável a observância do procedimento do art. 226, por sua evidente inutilidade.

-

id 19288481

Sobre o assunto, é orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1. Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". 2. Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL . PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" . 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova .
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ . 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea c, inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6 . O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental

desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii)
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3.
Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Incidência da Súmula 568/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Assim, pelos motivos acima, rejeito a preliminar, posto que a sentença tomou outros elementos de prova para formar sua convicção, em especial, o depoimento da vítima que é coerente e uníssono em relação aos demais depoimentos.

PEDIDOS DE AMBOS OS RECORRENTES

DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A ADRYAN CAIANO

Assevera suas defesas que não há nos autos provas que demonstrem de forma cabal serem os apelantes os autores do crime.

Afirma a defesa de ADRYAN que:

NA realização da audiência de instrução e julgamento, ocorreram apenas as oitivas das Testemunhas de acusação arroladas pelo Parquet nos autos, sendo eles:

Os Policiais militares, CARLOS ANDRÉ DE AMORIM ROSA, HERSON RODRIGO CORREA DO NASCIMENTO, RAIMUNDO WELLINGTN ABREU COSTA, estes informaram que apenas deram voz de prisão aos Acusados e fizeram a condução dos mesmos até a Seccional especializada do Tapanã para os procedimentos legais cabíveis.

Excelência, que todo o processo acusatório em desfavor do Acusado, teve como fundamentação a afirmação de
apenas uma
testemunha, que em sua oitiva, a suposta Vítima ANTONIO MURILO DOS ANJOS TAVARES, afirmou que foi abordado pelos Acusados, e que teria supostamente teria sido o Acusado ADRYAN que estaria na garupa da motocicleta, quem teria lhe subtraído o aparelho celular.

Alega ainda, que uma das testemunhas, Antônio Murilo dos Santos Tavares, informou que os acusados estariam no ato do crime usando capacete que lhe cobriam a face, fato que o impediria de reconhecer os agentes. Vejamos:

Quando ao ser indagado pela defesa informou que os acusados estariam no ato do crime usando capacetes que lhes cobriam a face. O que vai em contrariedade ao dito pela mesma testemunha, pois como reconhecer alguém que estaria com todo o rosto encoberto pelo uso do capacete? No mínimo estranho.

Quanto à defesa de LAURO, sustenta que a decisão “
não levou em conta elementos essenciais e fundamentais como prova concreta, como bem foram requeridos e comprovados nos autos do processo pela DEFESA. Bem como, contaminada está com o germe da inconstitucionalidade, já que não respeitou o princípio do contraditório e da ampla defesa (CF. ARTIGO 5º. INCISO IV). Bem como da motivação das decisões judiciais (CF. ARTIGO 93, IX,), tudo isso porque ignorou as teses defensivas e dessa omissão gerou-se um prejuízo irreparável par ao Réu
”
.

Subsidiariamente pugnam de forma genérica pela desclassificação do delito para outra forma “mais apropriada”.

Sem razão.

Destaco que além de aventar argumentos vagos, a defesa de ADRYAN ainda falta com a verdade.

Durante audiência de instrução realizada no dia 12.12.2023, houve a oitiva das vítimas Antônio Murilo dos Anjos Tavares e Omar Guimarães Castro e das testemunhas policiais militares Carlos André de Amorim Rosa, Herson Rodrigo Correa do Nascimento, Raimundo Wellington Abreu Costa.

Em seu depoimento, a vítima
Antônio Murilo dos Anjos Tavares
, declarou:

“[...] que ganha sua vida rodando de motorista de aplicativo; que no momento em que estava deixando um passageiro foi abordado pelos meliantes; que nesse momento o acusado que estava de garupa da moto foi quem lhe subtraiu o celular, e também foi o mais violento; que pediram a chave da moto, todavia a chave estava no contato da moto. O qual estava na garupa foi quem lhe ameaçou de atirar com a arma; que não se lembra o nome da rua; disse ainda que os acusados só queriam o celular, apesar disso pediram depois a chave da moto, mas estava no contato do painel da moto; que ADRYAN que foi o que desceu da moto e lhe apontou a arma e lhe tomou o celular, e como se trata de motorista de aplicativo, ele fez o rastreamento do aparelho e percebeu que o local que estava acusando o paradeiro do celular era a delegacia; que o parelho estava normal não havia danos aparentes; e também prestou depoimento sobre os fatos assim como na audiência; que não soube como os acusados foram presos ou detidos nem o local; que se lembra ser entre 19h e 20h da noite; que estava sozinho na rua; que nunca viu ou conhece os acusados antes dos delitos criminosos. [...]

-

Id 19288398 e 19288399

Durante seu depoimento, a vítima identificou com segurança quem conduzia a motocicleta (Lauro Leal dos Santos Júnior/recorrente) e quem o abordou para, mediante violência e grave ameaça, subtrair-lhe seu dispositivo celular (Adryan Caiano Amanajás/recorrente). Ao contrário do que afirmou a defesa, observo que em nenhum momento citou o uso de capacete. De qualquer modo, entendo que o capacete não impediria a identificação dos agentes, dadas as circunstâncias da prisão em flagrante de ambos.

Omar Guimarães Castro
, outra vítima, em seu depoimento gravado na mídia (id 19288403), em consonância com o depoimento de Antônio Murilo, apontou Adryan Caiano como o agente que estava na carona e responsável pela abordagem das demais vítimas que estavam no local onde Omar vendia churrasco e Lauro Leal como sendo o condutor da motocicleta.

Em seu depoimento relatou toda a ameaça sofrida e como teve seus pertences subtraídos, mais uma vez não deixando margem para dúvidas quanto aos autores do delito.

O Policial militar Herson Rodrigo Correa do Nascimento informou:

“[...] que estava na diligência, em patrulhamento na área de Ananindeua, onde pediram apoio a eles, sobre meliantes que estavam em uma moto preta, que esses mesmos meliantes teriam acabado de efetuar um assalto, e também a provável localização dessa motocicleta seria próximo de onde eles os policiais estavam naquele momento; que logo em seguida o PM Edson avistou uma moto com as mesmas características das informações, passando pelo local; que nessa moto estavam dois indivíduos muito semelhantes às informações repassadas pelo sistema de telefonia de inteligência da Polícia (radio); Que logo fizeram a abordagem aos suspeitos onde na revista foi encontrado o produto do crime; que a abordagem ocorreu nas imediações do conjunto satélite; que sua visão da viatura não era das melhores, pois só viu quando os meliantes já estavam no chão; disse também que acredita ter sido uma queda da moto o fato dos suspeitos estarem no chão; que o período de tempo entre a ordem de parada dos policiais até o momento que os dois suspeitos pararam seria de uns 5 a 10 min; que ainda que foram encontrados vários celulares e um simulacro de arma de fogo; que nesse momento da audiência não consegue afirmar qual dos dois estava portando o simulacro, apenas que seria o que não se encontrava na situação de evasão do sistema prisional; que nesse exato momento não se recorda quem estava conduzindo a motocicleta; que se lembra ser mais de 5 celulares encontrados com os acusados além do simulacro; que também apareceram várias vítimas dos mesmos, e que as vítimas reconheceram os dois; que na delegacia estavam 3 vítimas dos acusados e reconheceram eles; que dentre os celulares roubados havia os que pertenciam às mesmas vítimas que reconheceram os acusados; que depois chegaram mais vítimas na delegacia através de rastreamento de aparelhos celulares; que sobre as alegações dos acusados em relação aos assaltos disseram estar precisando por isso teriam feito os delitos; que os delitos teriam sido feitos por volta das 20h; que estavam atentos ao sistema de telefonia e foram chamados para dar apoio na operação que deteve os acusados; que ainda do momento em que houve os delitos até os policias efetuarem a captura dos mesmo acredita ser de uns 5 minutos de tempo; que não conhecia nem um dos acusados nem teve contato anterior com eles antes da detenção dos mesmos [...]”.

O Policial Militar Raimundo Wellington Abreu Costa, por sua vez, em juízo narrou:

[...] Narra a testemunha que estavam em patrulhamento na rodovia Mário Covas; e que escutaram via Rádio que havia dois elementos em uma moto que estavam efetuando roubos e furtos nas proximidades do bairro 40 horas, jiboia branca; que começaram a fazer incursões, que logo avistaram uma moto que estava batendo com as características que foi repassado nas informações; e logo começaram o acompanhamento dos mesmos, e conseguiram interceptar os acusados já próximo ao conjunto satélite; que durante a perseguição foi pedido várias vezes para que parassem mas não foram obedecidos; que logo a frente depois de manobras arriscadas do acusados, eles colidiram com a VTR e quase caem, foi quando os policiais militares conseguiram efetuar a detenção dos mesmos; que após a captura dos acusados foi efetuada a revista pessoal e logo se encontrou um simulacro de arma de fogo e celulares; que reconhece os acusados presentes como sendo os capturados na época da prisão; que não tem como identificar e não se recorda de qual dos dois acusados estava portando o simulacro, apenas que era um de camisa preta; disse ainda que se recorda de 4 ou 5 celulares encontrados; que se lembra de um senhor e uma senhora terem ido na delegacia, e reconheceram os acusados como autores dos furtos e roubos; que dentre os celulares furtados haviam também dessas vítimas que compareceram na delegacia; que depois apareceu mais uma vítima na delegacia, todavia não sabe se a mesma reconheceu os acusados; que a vítima que apareceu na delegacia chegou até lá rastreando seu aparelho celular, pois a localização estava apontando naquela delegacia [...]”.

Mais uma vez, ao contrário da defesa, o depoimento dos policiais revelou muitos detalhes e em nenhum momento esta relatoria vislumbrou qualquer incoerência capaz de macular os depoimentos prestados em juízo, os quais convergem com os relatos colhidos em sede policial.

Na sentença, o magistrado deixou claro:

Como se pode ver, não restam dúvidas nem quanto à materialidade do crime de roubo nem quanto à autoria. E a convicção formada não tem relação com o fato de as vítimas terem afirmado ou deixado de afirmar reconhecerem os acusados em procedimento diverso do art. 226 do CPP, mas por todas as circunstâncias que cercaram a persegção e prisão dos acusados. Nessas circunstâncias, mesmo que as vítimsa não tivessem visto a fisionomia dos acusados, pelos demais, dados como descrição de vestes e do veículo utilizado, não deixa dúvidas para o fato de que as duas pessoas avistadas trafegando na motocicleta compatível com a descrição e com quem foram encontrados os objetos produto do crime são as memas que realizaram a subtração. E isso se dá porque no caso não há nenhum outro fato que justifique uma dúvida razoável acerca da autoria de quem foi preso nas circunstâncias já descritas.

Quanto aos argumentos trazidos pela defesa de LAURO, não especificou quais “elementos essenciais” não foram levados em conta durante a prolação da sentença condenatória e, de forma genérica, mais uma vez não especificou quais “germes da inconstitucionalidade” teriam contaminado a decisão objurgada, razão pela qual rejeito os argumentos acima por serem vagos e genéricos.

Pois bem, na mesma toada, inviável ainda a desclassificação do crime de roubo para outro “mais apropriado”, haja vista que a reconstrução dos fatos realizada a partir do conjunto probatório amealhado aos autos, comprova, seguramente, que foi utilizada violência e grave ameaça com uso de arma de fogo para subtrair os aparelhos celulares das vítimas, com inversão da
res,
estando a conduta de ambos adequada ao tipo previsto no artigo 157 do Código Penal, razão pela qual rechaço a pretensão de desclassificação do crime de roubo.

Portanto, considerando o acervo probatório consubstanciado no inquérito policial e confirmado em sede judicial, principalmente o depoimento das vítimas que possui especial relevância, bem como das testemunhas, nada há que se reparar quanto à condenação, razão pela qual rejeito a tese de absolvição por ausência de elementos desconstitutivos da sentença.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA AMBOS

Pugnam as defesas pela pena-base em seu mínimo legal e afirma a defesa de ADRYAN que o Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado, que não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo quanto à conduta social e, no que diz respeito à personalidade, não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para sua aferição.

Vejamos o que disse o juízo sentenciante:

A
culpabilidade
da agente restou evidenciada nos autos, tendo ela agido com dolo adequado ao tipo, pelo que considero tal circunstância neutra; 2ª) O acusado não tem
antecedentes
– circunstâncias neutra; 3ª) Sobre a
conduta social
do acusado, não há elementos suficientes a sua avaliação - motivo pelo qual considero essa circunstância neutra; 4ª) Quanto à
personalidade do agente
, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; 5ª)
motivos do crime
não revelam circunstância desfavorável; 6ª)
consequências do crime
foram as próprias do tipo – circunstância neutra; 7ª)
circunstâncias do crime
não revelam especial peculiaridade, pelo que co
nsidero essa
circunstância neutra; e 8ª) quanto ao
comportamento da vítima
, esta não contribuiu para a prática da infração penal.

Os mesmos argumentos foram utilizados para as circunstâncias previstas no art. 59 do CP em relação ao recorrente LAURO LEAL e, assim, a pena-base fora fixada em seu mínimo legal para ambos, razão pela qual entendo prejudicado o pedido por falta de interesse recursal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e voto em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2025